Tribunal: STF
Processo: Pet 14575
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão das decisões proferidas nas Rcl 43.007, Pet 11.438 e Pet 12.357, nas quais foi declarada a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor dos requerentes originários, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Aduz o requerente:  



    “O presente pedido tem por finalidade a extensão dos efeitos das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na Rcl. nº 43.007/DF, na Pet. nº 11.438/DF e na Pet. nº 12.357/DF, que reconheceram a nulidade absoluta dos atos praticados na 13ª Vara Federal de Curitiba no âmbito da denominada Operação Lava Jato. 



    A razão é simples: a Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 5036200-25.2017.4.04.7000, em trâmite perante a 6ª Vara Federal de Curitiba, não possui autonomia fática ou jurídica, sendo mera consequência direta da Ação Penal nº 2006.70.00.019980-5, conduzida pelo então Juiz Sérgio Moro, ajuizada pelos mesmos Procuradores da República e lastreada nos mesmos métodos de investigação já declarados ilegais. 



    De fato, a ação de improbidade em questão foi estruturada a partir da atuação dos mesmos atores-chave da Lava Jato, entre os quais se destacam: 



    O Procurador da República Diogo Castor de Mattos, integrante da força-tarefa da Lava Jato, protagonista em diversos diálogos revelados pela Operação Spoofing e que também subscreveu manifestações na ação de improbidade aqui questionada; 



    O Procurador Deltan Dallagnol, igualmente integrante da força-tarefa e responsável por inaugurar a persecução penal contra o Grupo Sundown; 



    E o auditor da Receita Federal Roberto Leonel, chefe do setor de inteligência da Receita e colaborador direto dos procuradores da Lava Jato na coleta e repasse de dados sigilosos. 



    Portanto, a ação de improbidade que ora se pretende suspender e expurgar das nulidades não é um processo independente, mas sim um desdobramento direto da mesma engrenagem processual da Lava Jato, com a reprodução de provas, acusações e métodos já declarados inválidos por este Supremo Tribunal Federal. 



    Diante disso, impõe-se a concessão de tutela de urgência para suspender o trâmite da ação de improbidade, com a posterior extensão dos efeitos das decisões já proferidas por esta Corte, a fim de preservar a coerência do ordenamento jurídico, a autoridade das decisões do STF e os direitos fundamentais do requerente.



    (...)



    Vossa Excelência declarou a nulidade absoluta de todos os atos praticados no âmbito da Operação Lava Jato pelo Juiz Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba acatando as razões postas na petição referenciada. 



    De outro lado, a sentença prolatada na ação penal 2006.70.00.019980-5 em desfavor dos ora réus na ação de improbidade administrativa e pessoas ligadas ao Grupo SUNDOWN, como se disse, também é da lavra do ex- Juiz Sérgio Moro, tramitou na 13ª Vara Federal de Curitiba e foi ajuizada pela mesmos membros do Ministério Público Federal, com protagonismo de Deltan Dallagnol e com a participação ativa da Receita Federal, na pessoa do auditor fiscal Roberto Leonel. Obviamente usando o mesmo modus operandi que emerge da Operação Spoofing. 



    Na referida ação penal relativa ao Grupo SUNDOWN, foi reconhecida a ocorrência da prescrição, porém de certa forma ainda está ativa, pois foi juntada à petição inicial da ação de improbidade, a fundamenta, reproduz diversos dos seus trechos e pede a condenação pelas mesmas acusações. 



    De maneira que a Ação Civil de Improbidade Administrativa é consequência direta da citada ação penal e como tal herda, por assim dizer, as ilegalidades cometidas, iguais as narradas por Vossa Excelência ao examinar a PETIÇÃO 12.357/DF.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “considerando que, no contexto da ação penal 2006.70.00.019980-5, foram cometidas as mesmas ilegalidades narradas por Vossa Excelência e pela indubitável demonstração do vínculo com a operação Lava Jato, [...]: 



    Com fundamento no artigo 300, § 2º, do CPC, a concessão de tutela de urgência para suspender o trâmite da ação de Improbidade Administrativa 5036200-25.2017.4.04.7000, - 6ª Vara Federal de Curitiba até o julgamento desta petição; e, ao final, a extensão dos efeitos da RCL. nº 43.007/DF, da Pet. 11.438/DF e da Pet. 12.357/DF à Ação Civil de Improbidade Administrativa 5036200-25.2017.4.04.7000 (6ª Vara da JF em Curitiba), que foi ajuizada em consequência direta da referida ação penal viciada.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido de reconhecimento da nulidade em favor do requerente exige a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos que foram objeto das Rcl 43.007, Pet 11.438 e Pet 12.357, tomadas como paradigmas.



    Com efeito, nos termos das decisões proferidas nos mencionados decisórios, procedeu-se à análise das peculiaridades individuais de cada um dos requerentes originários para, só então, reconhecer-se as nulidades cuja extensão ora se busca nesta sede.



    Por outro lado, no presente caso, conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento fático supostas ilegalidades cometidas pelo ex-Juiz Sérgio Moro e procuradores da república nos procedimentos vinculados à extinta Força-Tarefa da Operação Lava Jato, com fundamento em elementos subjetivos diversos.



    Desse modo, no presente feito a causa da querela reside em situação fática e em elementos subjetivos estranhos aos examinados nos precedentes invocados, o que demonstra a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por tais razões, tenho que se revela incognoscível por esta Suprema Corte a pretensão deduzida nesta sede.



    Não obstante, anoto que a presente decisão não implica prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente